Tribunal: CARF
Processo: 13839.003684/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.003684/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.984 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
ELIAS RODRIGUES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
INTIMAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO.
Na ausência de comprovação quanto à ciência da autuação, é de se considerar o
contribuinte cientificado na data da apresentação da impugnação.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna
por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
cabendo ao interessado o ônus de comprovar a ocorrência de alguma dessas
hipóteses.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 5/13), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$630,58 para saldo
de imposto a pagar de R$7.698,73.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.003684/2009-37
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.984 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003684/2009-37

A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos por dependente,
compensação indevida de IRRF e deduções indevidas com dependentes, de despesas médicas e
com instrução, indicando a falta de atendimento à intimação.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, em 23/12/2009, às
fls. 2/14 dos autos, na qual o contribuinte alegou que a notificação teria sido recebida por
terceiros e ele só teria tomado ciência dela em 13/12/2009. Nos correios, teria obtido a
informação de que o documento fora entregue no seu domicílio em 27/10/2009. Requereu a
reconsideração do prazo para contestação, parcelamento e reduções previstas, uma vez que a
notificação teria sido recebida por pessoas estranha ao interesse do Fisco.
A impugnação foi apreciada na 11a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade, não
conheceu da impugnação apresentada, em decisão assim ementada (fls. 23/31):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
INTEMPESTIVIDADE.
Expirado o prazo legal após a ciência do lançamento tributário, fica precluso o direito
do contribuinte de questionar administrativamente o feito.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 16/11/2011 (fl. 35), o contribuinte, em
8/12/2011 (fl. 36), apresentou recurso voluntário, às fls. 36/74, alegando, em apertado resumo,
que:
- teria requerido na impugnação apresentada a aceitação do contraditório.
- pelo fato de a notificação ter sido entregue a terceiros, o contribuinte teria tido
violado seu direito à ampla defesa e ao contraditório
- a decisão recorrida não teria se pautado pelos princípios da legalidade, da
proporcionalidade e da razoabilidade.
- não haveria nos autos a comprovação da entrega da autuação em seu domicílio.
- não teria incluído como dependente o portador do CPF no 224.905.868-74, não
podendo prosperar a omissão de rendimentos a ele atribuída.
- o IRRF glosado se refere ao valor relativo ao 13o salário, cabendo sua exclusão
do cálculo do imposto devido.
- as despesas médicas, no montante de R$2.154,96, poderiam ser confirmadas por
meio dos comprovantes e dos extratos bancários juntados ao recurso.
- caberia a inclusão como dependentes de Elis Avelino Souza, Lucas Avelino
Souza, Arthur Avelino Souza e Sophia Avelino Souza.
- reconheceria como devido imposto suplementar no montante de R$2.384,41,
conforme cálculos efetuados.

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.984 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003684/2009-37

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A decisão recorrida considerou intempestiva a impugnação apresentada.
Em seu recurso, o contribuinte questiona a decisão, ressaltando inexistir prova da
entrega da notificação de lançamento em seu domicílio e que teria sido entregue a terceiros.
Quanto ao recebimento por terceiros, trata-se de questão já sumulada neste
Conselho, sendo de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Nada obstante, como alegado pelo contribuinte, não há prova nos autos da entrega
da autuação em seu domicílio tributário. É o que se constata do exame do extrato do sistema de
postagem à fl.18 e da informação da Unidade da Recita Federal do Brasil - RFB de origem à
fl.22.
A decisão recorrida aponta que “...o contribuinte afirma ter sido a mesma entregue
em seu endereço em 27/10/2009”, adota o dia 28/10/2009 para início da contagem do prazo para
impugnação e, por consequência, toma por intempestiva a impugnação interposta em
16/12/2009.
Nesse tocante, merece reparo à decisão recorrida. O contribuinte não admitiu o
recebimento da correspondência em seu domicílio. Ele diz que, tendo recorrido ao correio, foi
informado que, no sistema, constava a informação de que a entrega teria sido efetuada em
27/10/2009.
A prova de entrega no domicílio tributário do contribuinte se faz mediante a
imagem do Aviso de Recebimento – AR, não sendo suficiente o extrato do sistema postal. No
caso, esse extrato sequer indica a data de entrega da correspondência (fl.18).
Dessa feita, na ausência da data de registro da ciência, entendo que cabe
considerar o contribuinte cientificado na data de apresentação da impugnação, a qual caberia ser
conhecida e apreciada.
Nesse sentido, embora tenha apontado a intempestividade da impugnação, a
decisão recorrida se manifestou:
Ademais, mesmo que assim, não fosse, o contribuinte não apresentou com a
presente impugnação documentos para análise que comprovasse suas
deduções glosadas, não mencionou em sua impugnação nenhum motivo de
discordância do lançamento, não se insurgindo especificamente contra as
glosas e os lançamentos efetuados pela Fiscalização.
Assim, mesmo que fosse considera a impugnação tempestiva, o contribuinte
não impugnou o lançamento, conforme art. 17 Decreto no 70.235/1972.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.984 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003684/2009-37

Tornando-se tal(is) matéria(s) incontroversa(s) e o crédito tributário dela(s)
resultante(s) definitivo e exigível. Vide:
DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997).
(destaques acrescidos)
De fato, verifico que, em sua impugnação, o contribuinte não se manifestou sobre
as infrações a ele imputadas na autuação e nem apresentou documentação comprobatória dos
valores declarados.
Destaco que, em sua defesa, o contribuinte cita a Notificação de Lançamento, e
junta uma cópia dela, o que demonstra que ele teve ciência da autuação, das infrações a ele
imputadas e das orientações para apresentar sua defesa.
Em seu recurso, o contribuinte manifestou concordância quanto à glosa do IRRF,
não se pronunciou sobre as despesas com instrução, refutou a omissão de rendimentos e
contestou parcialmente as glosas dos dependentes e das despesas médicas.
A teor do artigo 16, do Decreto no 70.235, de 1972, a prova documental deve ser
apresentada juntamente com a impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou
que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, cabendo a ele
demonstrar a presença de uma dessas condições, o que não se vislumbra no presente caso. O
artigo 17, por seu turno, aponta a preclusão da matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. Da natureza dos documentos juntados, em princípio, não haveria
motivos para impossibilidade da sua apresentação por ocasião da impugnação (art. 16, inciso III,
e § 4o, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972).
Portanto, tratando-se de provas e alegações não submetidas ao colegiado de
primeira instância, entendo que não cabe sua apreciação por este colegiado.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital